Tribunal: TJDFT
Processo: 0743395-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS. MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As teses sobre os serviços disponibilizados pelo Serasa, possíveis violações a Lei de Proteção aos Danos não foram ventiladas anteriormente, não sendo possível análise em sede recursal, sob pena de configurar supressão de instância. Apelo parcialmente conhecido.
2. O artigo 85 estabelece como mínimo legal para fixação dos honorários advocatícios que deve ser observado.
2.1. No caso em análise, considerando a simplicidade do feito, não é possível a fixação em patamar máximo conforme pleiteado pelo apelante.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.